Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. TENTATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO DA AUTORIA DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. PRETENDIDO ARBITRAMENTO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PENA. INADEQUAÇÃO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de furto tentado, mormente se não o houve impugnação da defesa quanto ao conjunto probatório dos autos, que é coerente e apto a comprovar a autoria do crime.
2. Não merece prosperar o pedido de arbitramento da pena-base em patamar mínimo, se a folha de antecedentes do recorrente registra sentença penal condenatória por delito idêntico, sendo certo que até as condenações já alcançadas pelo período depurador de 5 anos podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes. (precedentes)
3. A reprimenda imposta ao acusado deve ser mantida no patamar arbitrado na r. sentença em consonância com o parâmetro jurisprudencial que estabelece a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa.
4. O benefício da substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos não é socialmente recomendável se o réu possui outras anotações em sua FAP, inclusive com informação de condenação com trânsito em julgado.
5. Recurso desprovido.